Tribunal: CARF
Processo: 13893.000638/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.000638/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.201 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
WANDERLEI LOPES PRIMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO
DA
OBRIGATORIEDADE
E
DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação da efetividade e da obrigatoriedade do pagamento dos valores a
título de pensão judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 83 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 73 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 54 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e de Omissão de Rendimentos do
Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000638/2011-46
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.201 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000638/2011-46

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento de
fl. 05, em 08/03/2010, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do exercício
2009, ano-calendário 2008, na qual se exige imposto suplementar de R$ 2.969,86
sujeito à multa de ofício, além dos acréscimos legais previstos na legislação.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual, tendo sido apuradas as seguintes infrações à legislação tributária (fl. 7/8):
· Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício – Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 9.972,27, auferidos por
dependentes, da fonte pagadora Mogi das Cruzes Prefeitura. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 0,00.
O contribuinte deixou de incluir em sua Declaração de Ajuste Anual os rendimentos
recebidos pela dependente Rosiane de Lourdes Rodrigues (CPF 269.949.898-01), do
CNPJ 46.523.270/0001-85 – Mogi das Cruzes Prefeitura.
· Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública –
Glosa do valor de R$ 4.486,22, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
Glosa do valor de R$ 4.486,22, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial, conforme averbação no verso da Certidão de Casamento 29666, do Oficial de
Registro Civil de Itaquaquecetuba-SP, por falta de comprovação do efetivo pagamento a
Fabiana Nery Teixeira (CPF 253.498.678-30).
Cientificado do lançamento na data de 01/04/2011 (fl. 54), o contribuinte impugnou a
exigência em 02/05/2011, por intermédio do instrumento de fl. 2/4. A impugnação se
baseou, em síntese, nos seguintes argumentos:
a) a omissão dos rendimentos do dependente decorreu do fato de o impugnante
desconhecer a necessidade de declará-los;
b) a despeito disso, houve descontos referentes ao INSS no valor de R$ 747,75 e de
assistência médica (SAMED – CNPJ 44.295.962/0001-90) no valor de R$ 535,80, além
da inclusão de 2 dependentes menores de idade e respectivos informes de recebimento
de pensão alimentícia no valor total de R$ 2.875,35;
c) a dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública não
procede, conforme documentos anexados à impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS OMITIDOS. DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Comprovado nos autos que sobre os rendimentos omitidos foram
efetuados descontos a título de despesas médicas, deve ser reconhecido o
direito a dedução do valor descontado.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
Pode ser deduzida, na determinação da base de cálculo do imposto, a
importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.201 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000638/2011-46

homologado
judicialmente,
inclusive
a
prestação
de
alimentos
provisionais. A dedução, entretanto, condiciona-se à comprovação da
despesa, a juízo da autoridade fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/04/2016 (e-fls. 81), o sujeito
passivo interpôs, em 25/05/2016 (e-fls. 82), Recurso Voluntário parcial, alegando a
improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os pagamentos
de pensão alimentícia estão comprovados nos autos. Destaca que não indicou na impugnação o
valor de pensão de cada beneficiária, solicita reconsideração conforme novos documentos
apresentados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de pensão alimentícia
judicial no valor de R$5.045,28.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Aponte-se como impertinente a aceitação da Declaração Retificadora neste
momento da contenda, diante do cristalino enunciado tanto do Artigo 147 do CTN quanto da
Sumula CARF n. 33, abaixo apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O embasamento legal para as deduções legais, a serem devidamente comprovadas
para seu usufruto, encontra-se no Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, e no artigo 78 do mesmo Decreto,
onde verifica-se o regramento acerca da dedução a título de pensão alimentícia paga em
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou por escritura pública,
inclusive a prestação de alimentos provisionais
Art 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.201 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000638/2011-46

normas do Direito de Famiia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei n°
9.250, de 1995, art. 4°, incis o II).
§ 1° A partir do mês em que se iniciar esse pagamento ê vedada a dedução, relativa ao
mesmo benefciário, do valor correspondente a dependente.
§ 2° O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3° Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4° Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas medicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei n° 9.250, de 1995, art. 8°, § 3o).
§ 5° As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa medica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei n° 9250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, informa o interessado o pagamento
de R$9.605,48 à alimentanda Fabiana Nery Teixeira Lopes e de R$5.103,88 à alimentanda
Cássia Regiane Maria Martins (e-fl. 66). O Comprovante de Rendimentos do ano calendário
emitido pela fonte pagadora (e-fl. 42) aponta valor total de pensão alimentícia inferior à
somatória apresentada na DAA, de R$10.043,28.
No seu recurso, o contribuinte sustenta, com base em comprovantes mensais e
anual de pagamento, os valores de R$4.560,00 a Fabiana Nery Teixeira Lopes e de R$7.383,28 a
Cassia Regiane Maria Martins, a título de pensão judicial (e-fl. 84), no total de R$10.043,28,
valor este, como visto, inferior ao informado em DAA
Os documentos judiciais apresentados junto à impugnação (e-fls. 18/21 e 33/41)
nada esclarecem acerca da obrigação de pagamento de pensão alimentícia a Cássia Regiane
Maria Martins.
Diante do valor a título de pensão alimentícia pago a Fabiana Nery Teixeira Lopes
de R$9.605,48 declarado em DAA e da comprovação do efetivo pagamento de R$4.560,00 (e-
fls. 43/52), remanesce sem comprovação o pagamento declarado de R$ R$ 5.045,28, como muito
bem apontado pela DRJ nos seguintes excertos de seu voto:
...
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
O valor de R$ 4.486,22 deduzido a título de pensão alimentícia judicial, conforme
averbação no verso da Certidão de Casamento no 29666, do Oficial de Registro Civil de
Itaquaquecetuba-SP, foi glosado no lançamento, porquanto o contribuinte não lograra
comprovar o efetivo pagamento a Fabiana Nery Teixeira.
A impugnação veio instruída com cópia do informe de rendimentos de fl. 42, emitido
pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, no qual se acha informado o montante de R$
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.201 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000638/2011-46

10.043,28 a título de pensão alimentícia, tendo como beneficiárias a Fabiana Nery
Teixeira e Cassia Regiane Maria Martins.
O referido documento não especifica o valor pago a cada uma das beneficiárias. Consta,
porém, comprovantes de depósitos feitos pelo interessado em favor de Fabiana Nery
Teixeira nos meses de janeiro a maio, no valor mensal de R$ 380,00, e demonstrativos
de pagamentos emitidos pela Prefeitura de Mogi das Cruzes nos meses restantes do ano-
calendário, nos quais se registraram os descontos mensais de R$ 380,00 a título de
pensão alimentícia.
Ressalvo que o 13o salário é rendimentos sujeito à tributação exclusiva na fonte. Por
conseguinte, ele não entra no cômputo do ajuste anual, assim como o IRRF e os
descontos sobre ele incidentes, incluindo o da pensão alimentícia.
Assim, tem-se um montante comprovado de R$ 4.560,00 (12 x 380,000) para o valor
declarado de R$ 9.605,48, restando R$ 5.045,28 que ficaram sem comprovação. A glosa
de 4.486,22 apontada no lançamento deve ser mantida.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 107
DF CARF MF
Original